Tribunal: STF
Processo: ARE 1350297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 183) QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Trata-se de ação na qual o contribuinte impugna a cobrança de Contribuição de Iluminação Pública (CIP). A instituição de Contribuição de Iluminação Pública pelos Municípios está amparada no art. 149-A da Constituição Federal: "Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, 1 e III. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica." No caso em comento, o Município de Resende instituiu a Contribuição de Iluminação Pública (CIP), por meio da Lei Municipal n.° 2.717 de 2009. Posteriormente, a norma instituidora do tributo foi alterada pela Lei n.° 3.332 de 2017, que revogou o anexo I da Lei Municipal n.° 2.717 de 2009, majorando as alíquotas de contribuição. No que se refere à base de cálculo da CIP, a Lei em vigor previu alíquotas diferenciadas de contribuição, de acordo com a faixa de consumo de energia elétrica de cada munícipe. Note-se que a instituição de cobrança progressiva não implica, necessariamente, em afronta ao princípio da isonomia. Ademais, cabe mencionar que a cobrança progressiva leva em consideração a capacidade econômica do contribuinte, em consonância com o art. 145, § 1°, da CRFB. Sobre o tema, insta registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.675/SC, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela constitucionalidade da instituição de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública com alíquota progressiva. Confira-se trecho do acórdão do RE acima mencionado: "Para o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ora recorrente, a ofensa ao princípio da isonomia reside, precisamente, no fato de o citado diploma legal não ter incluído no rol de contribuintes da COSIP todos aqueles que efetivamente se beneficiam do serviço de iluminação pública, que é de caráter geral e indivisível. Com a devida vênia, porém, creio que, uma vez admitida a constitucionalidade do art. 149-A (mesmo porque jamais foi contestado nesta Suprema Corte), o qual previu a possibilidade de cobrança da contribuição para o custeio de iluminação pública na própria fatura de energia elétrica, o princípio da isonomia, em razão das particularidades da exação em tela, há de ser aplicado com o devido temperamento. Entendo, ainda, que, respeitados os demais princípios tributários e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nada há de inconstitucional em identificarem-se os sujeitos passivos da obrigação em função de seu consumo de energia elétrica." Sobre as alíquotas aplicáveis para cobrança da CIP, o art. 5° da Lei n.° 2.717 de 2009 dispõe que: "As alíquotas de contribuição são diferenciadas conforme a classe de consumidores e a quantidade de consumo medida em Kw/h, conforme anexo I, que fará parte integrante desta norma." Por seu turno, o anexo I da Lei n.° 3.332 de 2017 prevê alíquota de 1.000% para a categoria de contribuinte na qual se enquadra o Demandante. No que se refere ao valor previsto para a alíquota aplicável ao Autor, não se verifica a alegada abusividade. Note se que, em defesa, o Réu alegou que a majoração das alíquotas foi motivada pelo descompasso que existia entre os valores despendidos pela Municipalidade para custeio da iluminação pública e os valores arrecadados pelo Ente para tal fim. Acrescenta o Requerido que a referida cobrança não sofria reajuste desde a data da instituição do tributo, em 2009 (index 82 - fls. 91/92). Ademais, no caso em comento, como destacado pelo Juízo a quo, "em que pese a majoração das alíquotas ter importado em elevação considerável da contribuição paga pelo autor (de R$ 704,55 para R$ 3.424,30), tal valor não se mostra confiscatório, representando menos de 5% do valor total da fatura de energia elétrica do estabelecimento comercial." Com efeito, observa-se que na fatura vencida em março de 2018, no valor total de R$ 79.761,29, o importe cobrado pela CIP corresponde a R$ 3.424,30, cerca de 5% do total da conta de energia elétrica. Nesse cenário, o Autor não logrou comprovar a abusividade das alíquotas instituídas pela Lei n.° 3.332 de 2017. Destarte, verificada a regularidade da cobrança do tributo, o pedido deve ser julgado improcedente. Precedentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, LIV; 37; 145, § 1°; e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente